Tribunal: TJDFT
Processo: 0735301-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 1.034/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. CONCESSÃO DE JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA PARA AS SERVIDORAS PÚBLICAS LACTANTES. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Complementar Distrital 1.034/2024, que promoveu alteração na Lei Complementar Distrital 840/2011 para conceder jornada de trabalho diferenciada às servidoras públicas lactantes, tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso II, e 100, inciso VI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. Sem agravo ao nobre propósito da Câmara Legislativa do Distrito Federal de promover a saúde e o bem-estar das servidoras lactantes e de seus bebês, a iniciativa parlamentar desrespeita a competência privativa do Governador do Distrito Federal para iniciar processo legislativo de lei que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos, terminando por violar o primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescrito no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
III. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Distrital 1.034/2024, com eficácia erga omnes e modulação dos efeitos para preservar a validade dos atos administrativos que deferiram jornadas diárias de trabalho diferenciadas para servidoras públicas lactantes até a data da publicação do acórdão.